Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. CLONAGEM DE CHIP. FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA VÍTIMA. FALHA DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes na inicial para condená-los a pagarem à requerente o valor de R$ 3.500,00, a título de danos materiais. Em suas razões recursais, a ré ITAÚ UNIBANCO S.A. apresenta as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que sequer foi procurada pela autora, bem como alega que o PIX é forma de pagamento segura e regulamentada pelo Banco Central.
II. A ré ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou recurso próprio, tempestivo e realizou preparo (ID 36586074). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36586111 e 36586113). A ré CLARO S.A. não juntou a comprovação do pagamento da guia de custas (ID 36586102, 36719133 e 37251174).
III. Não há complexidade na causa, pois os fatos controvertidos podem ser facilmente esclarecidos mediante o exame da prova documental. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminares rejeitadas.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelas normas pertencentes ao sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, mas será afastada em caso de inexistência do defeito, de culpa de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, conforme preconiza o art. 14, § 3o, I e II do CDC.
VI. As provas constantes dos autos deixam claro que não houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nem fortuito interno a atrair a incidência da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a recorrente foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, que hackeou o perfil do instagram da amiga da consumidora e, por meio dele, negociou a compra e venda de um aparelho Iphone, pelo valor de R$ 5.000,00. A recorrida, acreditando que negociava com sua amiga, realizou um PIX no valor de R$ 3.500,00 à conta de titularidade de ‘Geovanna Xavier da Silva’. A recorrente, em conversa com o fraudador, pede que seja informada a chave PIX e confirma a destinatária da quantia como sendo ‘Geovanna Xavier da Silva’.
VII. A linha telefônica utilizada para o golpe é pertencente à operadora CLARO S.A., enquanto o aplicativo por meio do qual a fraude foi materializada é o Instagram, gerenciado pela Facebook Brasil. A transferência, contudo, foi realizada pela própria autora, sem que tenha havido a comprovação de concorrência da instituição financeira para o infortúnio. Diante desse quadro, com relação à ré instituição financeira, a descrição dos fatos elaborada na própria petição inicial atrai a aplicação do art. 14, §3o, do CDC, porquanto é evidente o fato de terceiro, o qual está totalmente desvinculado de qualquer conduta efetivada pelo banco.
VIII. Nesse aspecto, as fraudes por meio de redes sociais são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são bastante noticiadas. Essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança. Não é crível que a recorrida entre em contato com sua amiga para adquirir o aparelho telefônico e efetue a transferência bancária de quantia considerável a terceira pessoa desconhecida. Ademais, vê-se que o fraudador indicou “Gabriel Martins” como beneficiário da quantia faltante. O contexto relatado gera desconfiança que exige, no mínimo, uma postura mais zelosa por parte da compradora.
IX. Recurso de ITAÚ UNIBANCO S.A. CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos com relação à instituição financeira. Recurso da ré CLARO S.A. NÃO CONHECIDO, por deserção, nos termos do art. 932, III e art. 31, §1o, do RITR. Condeno a ré CLARO S.A. ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.